Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

1. O art. 1o do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atualizado pelo art. 2o do Provimento n. 54/2021, autoriza o arquivamento das execuções fiscais cujo valor exequendo seja igual ou inferior a R$ 7.889,24, sem baixa no Cartório de Distribuição.

2. O arquivamento da execução fiscal somente poderá ocorrer após a angularização processual, pois a citação constitui pressuposto de validade do processo, conforme art. 239 do CPC.

3. A parte final do § 1o do art. 1o do Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê o restabelecimento da execução por mera solicitação de quaisquer das partes, de modo que, havendo pedido da Fazenda Pública, a execução deve prosseguir, uma vez que expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do direito à satisfação do crédito.

4. A inexistência de diligências para a citação do executado e/ou localização de bens penhoráveis obsta o transcurso do prazo prescricional.

5. Deu-se provimento ao recurso.